Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-81.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000994-81.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROSANGELA JULIANA SEONACA - CPF: 774.890.391-34 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE PROMOÇÃO E RECEBIMENTO DE VALORES ATINENTES A PROGRESSAO FUNCIONAL – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificada a carência da verossimilhança do direito alegado e invocado, merece ser mantido o indeferimento do no pedido de concessão da tutela jurisdicional antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Rosangela Juliana Seonaca
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de
no 1042366-56.2020.8.11.0001,
que indeferiu a tutela de urgência antecipada, em razão da observância dos limites estabelecidos pelos artigos 1o e 2-B da Lei 9494/97.

Nas razões recursais, a Agravante sustentou que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso que foi transferida para a reserva remunerada em
29/09/2020
, sem ter sido garantido seu direito à promoção e, por razões óbvias, trata-se de um cenário com o qual o Poder Judiciário não poderia anuir, sob pena de ferir de morte o princípio da Isonomia.

Aduziu, ainda, que no dia 15 de maio de 2020 o Setor Pessoal, Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT encaminhou à Autarquia Mato Grosso Previdência (MT PREV) o Ofício n° 277/GM/CMMCE/DGP/PMMT/20 de 14/05/202020, constando solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória da Agravante, com promoção por requerimento.

Nesse caminho, postula a reforma da decisão com o deferimento da tutela recursal, a fim de permitir a imediata promoção da Agravante a graduação de 2o Tenente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso por requerimento e, consequentemente, a transferência para a reserva remunerada, nos termos previsto da Lei Complementar n° 10.076/2014, no Decreto no 2.268/2014 e na Lei Complementar no 555/14.

Foi indeferido o efeito ativo recursal postulado.

Em parecer de id. 71851463, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
parquet
, por ausência de interesse público primário no feito.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo qual requer a manutenção do indeferimento da decisão Agravada, posto que a liminar ostenta natureza eminentemente satisfativa e irreversível, de modo que, se ao final a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade.

Ademais, asseverou que a promoção importaria em aumento de remuneração que encontra vedação no artigo 1o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, no artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e no § 2o do artigo 7o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, sendo impossibilitado o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza (Id. 73009493).

Não foram prestadas informações (Id. 76335957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interpostos contra decisão denegatória de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando à imediata promoção da parte agravante na graduação de 2o Tenente da Polícia Militar Estadual, e o recebimento dos valores atinentes à progressão funcional.

Inicialmente, em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que indeferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que a razão não acompanha o Agravante.

Isso porque o art. 1o da Lei no 8.437/92, de 30 de junho de 1992, estabelece que:

“Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
”.

Aliado a isso, o § 3o deste mesmo artigo dispõe que “
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação
”.

Com efeito, o § 2o do artigo 7o da Lei no 12.016/2009, de 07 de agosto de 2009, dispõe que:

“Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos
e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
.” (grifei)

Dessa forma, constata-se que o pedido formulado pela Agravante em sede de antecipação de tutela não pode prosperar, já que também encontra vedação legal no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97.

Assim, não há que se falar, na espécie dos autos, em possibilidade de concessão da tutela pleiteada, uma vez que acarretará a obtenção de acréscimo pecuniário em desfavor da Fazenda Pública, o que incide na vedação legal prevista no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97.

Logo, inadmissível o deferimento da tutela antecipada tal como requerida, sendo esse o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE SUSPENSAO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA O PODER PÚBLICO. PAGAMENTO A SERVIDOR PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGITIMIDADE. A decisão que antecipou os efeitos da tutela incorre no que a lei denomina de flagrante ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida liminar ou tutela antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 2o-B da Lei no 9.494, de 1997, e art. 7o, 2o, da Lei no 12.016, de 2009) e na espécie é disso que se trata. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg na SLS 1502 / PI – Relator: Ministro ARI PARGENDLER - DJe 06/09/2012)

Como bem ponderou a decisão agravada (Id. 43387052 – Processo n. 1042366-56.2020.8.11.0001):

(...)

Na espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida face a necessidade de observância dos limites estabelecidos pelos artigos 1o e 2-B da Lei 9494/97 .

. (...)

Ademias, observa-se que o pedido liminar possui natureza eminentemente satisfativa, de modo que, se ao final a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade. Assim, é crucial que se aguarde o tramite regular do processo de conhecimento.

Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se. Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

É como voto.

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021